Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701682-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) FISCAL DA LEI: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA, LUCINEIDE LEMOS DE PAULA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Everson Essio Moreira de Paula e Lucineide Lemos de Paula em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 61470955) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos Reclamantes contra sentença que afastou a prescrição das CDAs, reconheceu a legalidade dos protestos dos referidos títulos e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais (ID 61470954, fls. 4). Alegam os Reclamantes, em resumo, que o v. acórdão afrontou o enunciado da súmula n.o 314 do c. STJ, no sentido de que “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”. Destacam que o acórdão impugnado se equivocou na identificação dos marcos temporais, bem como na contagem dos prazos prescricionais para fins de configuração de prescrição dos títulos protestados. Assim, diante da ilegalidade dos protestos das CDAs prescritas, estaria configurado o dano moral. Requerem o provimento da Reclamação para cassar o aresto reclamado, por afronta à mencionada tese do c. STJ e à Lei Federal indicada. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. No caso concreto, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada consoante determina o art. 988, III, do CPC/15. Observa-se que o julgado impugnado consignou expressamente que “não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto sequer foi expedido o mandado de citação da devedora nos autos da execução fiscal mencionada. Assim, sem a citação da autora nos autos executivos não ocorre a suspensão da execução fiscal por 1 (um) ano, assim como é afastada a prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo no 566 do STJ (...)” (ID 61470955, pág. 2) A insurgência dos reclamantes, portanto, limita-se ao suposto erro de julgamento no cômputo dos prazos prescricionais, o que confere a esta Reclamação caráter eminentemente recursal. Note-se que, além não haver afronta ao precedente qualificado invocado, conforme se pode extrair de forma clara da tese firmada, a análise da insurgência dos Reclamantes passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela parte Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator